Tribunal: TJSP
Processo: 1007184-89.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação revisional de contrato - empréstimos consignados em folha de pagamento e conta destinada ao recebimento de salário - limitação dos descontos - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto no Decreto Estadual no 61.750/15, sob pena de "reformatio in pejus" - autora que deve apresentar mensalmente os demonstrativos de pagamento

Ementa:
Ação revisional de contrato - empréstimos consignados em folha de pagamento e conta destinada ao recebimento de salário - limitação dos descontos - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto no Decreto Estadual no 61.750/15, sob pena de "reformatio in pejus" - autora que deve apresentar mensalmente os demonstrativos de pagamento com o fim de permitir o cálculo do valor a ser descontado - tutela de urgência - matéria apreciada no agravo de instrumento - ausência de interesse recursal - sentença mantida, com observação - recurso parcialmente provido, na parte conhecida.